Tribunal: TJBA
Processo: 8011157-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011157-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ISAURA ESTEVAM DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): GABRIEL SILVA OLIVEIRA, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, FABIO RIVELLI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO DE SENTENÇA DE OFÍCIO APÓS PUBLICAÇÃO. VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO PRO JUDICATO E AOS ARTS. 494 E 505 DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao rejeitar embargos de declaração, alterou de ofício sentença anteriormente proferida para excluir a condenação por danos morais em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização. Sustentam os agravantes a nulidade da decisão por violação à preclusão pro judicato e à estabilidade da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é lícito ao magistrado, após a publicação da sentença, modificar de ofício capítulo de mérito sob fundamento de matéria de ordem pública; (ii) saber se a alegação de coisa julgada e non bis in idem autoriza a exclusão da condenação por danos morais; (iii) definir se há nulidade da decisão por violação aos arts. 494 e 505 do CPC. III. Razões de decidir 3. A publicação da sentença exaure a atividade jurisdicional do magistrado, sendo vedada a modificação de seu conteúdo, salvo nas hipóteses restritas do art. 494 do CPC, o que não se verifica no caso. 4. A exclusão de capítulo condenatório por decisão posterior, sem acolhimento dos embargos de declaração, configura error in procedendo e afronta à preclusão pro judicato (art. 505 do CPC). 5. Ainda que a coisa julgada seja matéria de ordem pública, seu reconhecimento não autoriza a rediscussão de mérito já decidido na mesma relação processual após o encerramento da fase cognitiva. 6. O princípio do non bis in idem não se aplica quando há contratos distintos, com fatos geradores autônomos aptos a ensejar danos morais independentes. 7. A alegação de ausência de interesse processual superveniente é inadequada, pois tal condição se analisa no momento do ajuizamento da ação. 8. Evidenciada a nulidade da decisão agravada, impõe-se o restabelecimento integral da sentença originária no ponto relativo aos danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade da decisão agravada e restabelecer a condenação por danos morais fixada na sentença. Tese de julgamento: 1. “É vedado ao magistrado modificar de ofício o conteúdo substancial da sentença após sua publicação, fora das hipóteses previstas no art. 494 do CPC, sob pena de violação à preclusão pro judicato.” 2. “A existência de ações distintas envolvendo contratos autônomos afasta a incidência do princípio do non bis in idem em relação a danos morais.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 505, 485, V e VI, 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8053388-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 08/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011157-08.2026.8.05.0000, sendo Agravantes Maria Zilda Estevam dos Santos, Antônio Estevam dos Santos e Jose Milton Pereira dos Santos e Agravado o Banco Bradesco Financiamentos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator